Tribunal: TJDFT
Processo: 0703348-30.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante, ao ingressar no imóvel da vítima, caracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), diante da alegação de devolução de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva se comprova por ocorrência policial, decisão protetiva, intimação pessoal, vídeo e depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo.
4. A autoria recai sobre o réu, que confessa presença no local e não nega ingresso na residência da vítima, admitindo descumprimento da ordem judicial.
5. A palavra da vítima, coerente e corroborada por outros elementos, tem especial relevância nos delitos de violência doméstica, em consonância com a jurisprudência consolidada.
6. O crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 é formal e independe de dolo específico, consumando-se com a simples violação da medida judicial, sendo irrelevante a motivação alegada pelo agente.
7. Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus, diante da ausência de recurso da acusação.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o, parágrafo único, e art. 147; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; Lei no 14.994/2024, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 588.